Tribunal: STF
Processo: ARE 1508738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO: ATRIBUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXECUÇÃO INVERTIDA: POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 219. REGIME DE EXECUÇÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo no recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo/SP:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Foro de São Paulo – Processo em fase de cumprimento de sentença – Decisão monocrática que determinou à executada, no prazo de novena dias, que trouxesse aos autos o cálculo do valor devido, devidamente atualizado – Hipótese de execução invertida – Possibilidade – Imprescindibilidade de cooperação da Fazenda Estadual para realização dos cálculos – Entendimento firmado pelo STF na ADPF 219 – Tese não restrita aos juizados especiais federais – Observância do princípio da cooperação – Prazo razoável e proporcional ao cumprimento da obrigação – Precedentes. Agravo conhecido e improvido” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Defende ”a reforma da decisão recorrida, para atribuir ao autor/exequente o ônus da apresentação da memória de cálculo do que entende ser devido nos autos de cumprimento de sentença” (fl. 17, e-doc.5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a in(existência) de estrutura para realizar os cálculos é irrelevante ao deslinde da questão, uma vez que o acórdão entende que basta para aplicação da tese fixada na ADPF 219 os argumentos jurídicos invocados no acórdão” (fl. 4, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelo agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública de São Paulo resolveu a controvérsia sobre apresentação de planilha de cálculo pela Fazenda Pública estadual na fase de cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível, com os seguintes fundamentos:



    “O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF n. 219/DF, firmou entendimento no sentido de que a chamada execução invertida é constitucional. 



    Aludido julgado não restringe o entendimento aos Juizados Especiais Federais ou às demandas ajuizadas em face do INSS, de modo que se apresenta plenamente aplicável também aos Juizados da Fazenda Pública. 



    Nada obstante a redação do disposto no artigo 524 do Código de Processo Civil, é certo que a Fazenda Pública detém os informes necessários e, nos termos do art. 6º do referido diploma, ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. 



    A Constituição Federal também alicerça a r. decisão agravada, assim como os princípios nela expressos, como a razoável duração do processo, a eficiência, a celeridade e a economia processual. 



    Ademais, a suposta falta de estrutura e de servidores não podem constituir óbice à efetivação de preceitos fundamentais da Constituição Federal, como visto” (fl. 3, e-doc. 3).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 219, este Supremo Tribunal assentou que cabe à Administração Pública apresentar os cálculos indispensáveis para a execução em que o ente público foi condenado em decisão proferida pelos Juizados Especiais Cíveis. Esta a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cumpre ao Supremo, ante o objetivo da ação nobre que é a de descumprimento de preceito fundamental, o implemento de visão interpretativa generosa, contribuindo para a eficácia do Direito, a racionalização dos trabalhos judiciários, alfim, a manutenção da paz social. JUIZADOS ESPECIAIS – EXECUÇÃO – CÁLCULOS. A interpretação teleológico-sistemática da ordem jurídica, calcada na Constituição Federal como documento maior da República, conduz a placitar-se a óptica segundo a qual incumbe ao órgão da Administração Pública acionado, à pessoa jurídica de direito público, apresentar os cálculos indispensáveis à solução rápida e definitiva da controvérsia, prevalecendo o interesse primário – da sociedade – e não o secundário – o econômico da Fazenda Pública. Os interesses secundários não são atendíveis senão quando coincidirem com os primários, únicos que podem ser perseguidos por quem axiomaticamente os encara e representa – Celso Antônio Bandeira de Mello – Curso de Direito Administrativo 2010, página 23” (Plenário, DJe 7.10.2021).



    No Recurso extraordinário, o agravante alega que “a tese adotada pelo E. STF na ADPF 219 não é aplicável ao caso em tela” (fl. 14, e-doc. 5).



    Diferente das alegações do agravante, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 219, não há restrição à adoção da denominada “execução invertida” nos Juizados Especiais estaduais. Nesse paradigma, houve interpretação sistemática da legislação processual vigente, para enfatizar que “entre os princípios que regem o microssistema processual dos juizados especiais federais, versados nas Leis nº 9.099/95 e 10.259/01, estão os da simplicidade, da economia processual e da celeridade” e que “a legislação veio potencializar o acesso à Justiça. Se estivesse a merecer interpretação idêntica à atribuída às regras do Código de Processo Civil, tornar-se-ia despicienda a própria existência dos Juizados” (DJe 7.10.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.503.504/SP, em questão processual similar à deste processo, o Ministro Edson Fachin ressaltou que “a decisão da Corte de origem, ao admitir a denominada execução inversa, respeitadas as características do caso concreto, está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar a ADPF 219” (DJe 9.8.2024).



    Confiram-se, por exemplo, decisões monocráticas pelas quais foram julgados recursos sobre a possibilidade de “execução invertida” contra o Estado de São Paulo: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.504.416/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.8.2024, e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.503.452/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.8.2024.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente as determinações da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 219, para que se dê efetividade à prestação jurisdicional nos Juizados Especiais. 



    8. Para acolher a pretensão do Estado do São Paulo e, eventualmente, rever o decidido pelas instâncias do Juizado Especial sobre o regime de execução aplicável à espécie em exame, seria necessário reexame da matéria fático-probatória. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução de título judicial. Ausência de planilha de cálculos. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a sentença de rejeição dos embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.027-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.6.2024).



    9. A alegada afronta aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não procede, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora